Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA CRIANÇA. ASSÉDIO CONTRA CRIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor, nos termos do art. 214 c/c art. 224, "a", do Código Penal (redação anterior à Lei no 12.015/2009), e assédio contra criança, nos termos do art. 241-D do ECA. A Defesa requereu a absolvição do réu, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação do réu pelos crimes sexuais praticados contra crianças, à luz do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações das vítimas, prestadas em depoimento especial e confirmadas judicialmente, revelam consistência, riqueza de detalhes e compatibilidade com os demais depoimentos testemunhais, inclusive de familiares e pessoas próximas.
4. A jurisprudência reconhece que, em crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, a palavra da vítima deve receber especial atenção, diante da clandestinidade dos atos e da dificuldade de produção de outras provas.
5. Não se constatou nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso das vítimas ou das testemunhas em prejudicar o acusado, tampouco versão contraditória ou fantasiosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 214 e 224, “a” (redação anterior à Lei n. 12.015/2009); arts. 33, § 2o, “a”; 44, I; 61, II, “f”; 69; 77, III; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 241-D.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJE 10/10/2024.